Tribunal: TJES
Processo: 0038077-22.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038077-22.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: WAL MART BRASIL LTDA
APELANTE: BAY TRANSPORTE LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038077-22.2014.8.08.0024

A
PELANTE:
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

APELADA: BAY CAFÉ LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

Consoante sustentando, dentre outros argumentos, sustenta o apelante que não se trata propriamente de “dano material” mas apenas um inadimplemento contratual, pleiteando, assim a modificação da nomenclatura utilizada pelo magistrado singular.

Como cediço, o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica da parte recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância
a quo
, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância
ad quem.

Sob esse panorama, não vislumbro a presença do interesse recursal na citada tese, a saber, de modificação da nomenclatura utilizada pelo julgador primevo ao reconhecer a existência de inadimplemento contratual, sendo certo, a toda evidência, que tal postura acarretou um dano material para a parte recorrente.

Diante do exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
da tese recursal alusiva a necessidade da modificação da nomenclatura adotada pelo julgador singular.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038077-22.2014.8.08.0024

A
PELANTE:
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

APELADA: BAY CAFÉ LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada em face de

BAY CAFÉ LTDA ME
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré
“
a pagar ao autor a importância de R$
27.375,62 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
, a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde o devido pagamento (fl. 36), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.”

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que o valor devido é no importe de, se atualizado, R$ 43.292,33 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos).

Aponta, por fim, que sobre tal valor deve incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela mensal do aluguel, correção monetária pelo índice IGP-M e, também, a multa moratória prevista no contrato.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A parte requerente/apelante alegou que firmou contrato de locação com o requerido com prazo determinado (15.03.2011 a 14.03.2014), contudo, tal vigência fora prorrogada por prazo indeterminado.

Sustenta que o réu, sem motivo, deixou de pagar os valores devidos, tornando-se inadimplente desde o dia 22.03.2011, sendo devedor da quantia de R$ 43.292,33 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos).

No bojo da r. sentença, o juízo singular reconheceu a ocorrência do inadimplemento contratual, condenando a parte requerida/apelada nos termos já consignados.

Pois bem.

Ao estipular o valor devido, o magistrado primevo constou tão somente os valores lançados na planilha de fl. 36, totalizando, como dito, a monta de R$ 27.375,62 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Todavia, é de se considerar a existência, também, da tabela acostada à fl. 37, que considera, além do valor principal em aberto, a multa prevista contratualmente, nos termos da avença acostada a partir das fls. 30 e seguintes.

Assim, inexistindo razões para afastar o valor vindicado pela parte apelante, entendo que a r. sentença deva ser modificada neste particular, de forma a majorar o valor devido pelo inadimplemento contratual verificado.

Acerca dos consectários legais da condenação, observo que a magistrada singular determinou a correção desde o devido pagamento (vencimento da obrigação), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Todavia, segundo orientação desta Eg. Câmara, em situações análogas,
“
c
onsoante o art. 397, do Código Civil, o termo a quo de incidência dos juros de mora e correção monetária é o vencimento de cada aluguel, por se tratar de obrigação líquida e certa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021160017188, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 11. No tocante aos juros de mora e correção monetárias incidentes sobre os aluguéis, o marco inicial deve ser a data do vencimento de cada aluguel, por se tratar de obrigação líquida e certa, na forma do artigo 397 do Código Civil. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150126205, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

Destarte, também nesta parte compreendo que o recurso merece ser provido, para determinar que os juros de mora passem a fluir a partir do vencimento de cada aluguel, nos termos do art. 397 do CC/02.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso para, nesta extensão,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038077-22.2014.8.08.0024

A
PELANTE:
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

APELADA: BAY CAFÉ LTDA ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE COBRANÇA – INTERESSE RECURSAL ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA NOMENCLATURA ADOTADA PELO JULGADOR SINGULAR – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PLANILHA ATUALIZADA COM MULTA CONTRATUAL – JUROS DE MORA – VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

1.
Como cediço, o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica da parte recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância
a quo
, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância
ad quem.

2.

Sob esse panorama, não verifica-se a presença do interesse recursal na tese alusiva a modificação da nomenclatura utilizada pelo julgador primevo ao reconhecer a existência de inadimplemento contratual, sendo certo, a toda evidência, que tal postura acarretou um dano material para a parte recorrente.

3.
Ao estipular o valor devido, o magistrado primevo constou tão somente os valores lançados na planilha de fl. 36, totalizando, como dito, a monta de R$ 27.375,62 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Todavia, é de se considerar a existência, também, da tabela acostada à fl. 37, que considera, além do valor principal em aberto, a multa prevista contratualmente, nos termos da avença acostada a partir das fls. 30 e seguintes.

4.
Segundo orientação desta Eg. Câmara, em situações análogas,
“
c
onsoante o art. 397, do Código Civil, o termo a quo de incidência dos juros de mora e correção monetária é o vencimento de cada aluguel, por se tratar de obrigação líquida e certa”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021160017188, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

5.
Recurso conhecido em parte e nesta extensão provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.